Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS EM FAVOR DE ASCENDENTE. GENITOR IDOSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende a majoração do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.

2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia o dever dos filhos à prestação do devido auxílio em amparo dos pais na velhice, carência ou enfermidade. 2.1. A esse respeito também houve a normatização da matéria nos artigos 1694 a 1698, ambos do Código Civil.

3. A obrigação alimentícia com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil). 3.1. Além disso, na falta dos ascendentes ficam obrigados os descendentes, observada a ordem de sucessão (art. 1697 do Código Civil).

4. O Estatuto do Idoso assegura certas prerrogativas à pessoa do idoso e disciplina que a obrigação de prestar alimentos, nesses casos, é solidária (art. 12 da Lei no 10.741/2003).

5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade da alimentante constata-se não haver justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos da demandada, excluídos os descontos compulsórios.

6. Recurso conhecido e desprovido.